Tribunal: TJSP
Processo: 1038158-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COOPERATIVA HABITACIONAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. Desentranhamento das contrarrazões. Representação processual não regularizada. Art. 76, § 2o, II, CPC. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Irrelevante o nome dado à pessoa jurídica (associação, cooperativa, etc.) e a forma de ingresso dos interessados, pois estamos diante de relação

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COOPERATIVA HABITACIONAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. Desentranhamento das contrarrazões. Representação processual não regularizada. Art. 76, § 2o, II, CPC. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Irrelevante o nome dado à pessoa jurídica (associação, cooperativa, etc.) e a forma de ingresso dos interessados, pois estamos diante de relação material de natureza tipicamente imobiliária – venda e compra - firmada entre as partes com o fim de aquisição de imóvel, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento da cooperativa. Empreendimento não concluído no prazo. Rescisão contratual. Restituição integral e imediata dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Dano material. Não comprovado. Dano moral. Caracterizado. O descumprimento contratual, por parte da ré, acabou por gerar insegurança e desequilíbrio psíquico à adquirente. É certo que a situação de incerteza que a adquirente passou supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00.
Recurso parcialmente provido.